Tribunal: TJMT
Processo: 1026759-64.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026759-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (AGRAVANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (AGRAVANTE), MOACIR CASAGRANDE - CPF: 310.454.800-53 (AGRAVANTE), JAIRO MARONEZI - CPF: 546.206.869-72 (AGRAVANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO NO BOJO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL. ERRO FORMAL SANÁVEL. REJEIÇÃO LIMINAR REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por e outros contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009942-23.2018.8.11.0041, rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, sob o fundamento de erro grosseiro na sua distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a distribuição dos embargos à execução no bojo da ação executiva caracteriza erro grosseiro e insanável; e (ii) estabelecer se deveria ter sido oportunizada a correção do vício formal antes da rejeição liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 914, §1º, do CPC dispõe que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a possibilidade de correção do erro formal, desde que não haja má-fé.

4.

A instrumentalidade das formas e a economia processual recomendam que, antes de rejeitar liminarmente os embargos, o juízo oportunize à parte a regularização da distribuição, especialmente quando não há prejuízo à parte contrária.

5.

O erro formal na distribuição dos embargos não configura nulidade absoluta e não impede a análise do mérito da impugnação executiva, desde que sanado dentro do prazo fixado pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A distribuição dos embargos à execução no bojo da ação executiva configura erro formal sanável, não justificando sua rejeição liminar sem oportunidade de correção.

2.

A instrumentalidade das formas e a economia processual impõem a concessão de prazo para a regularização dos embargos antes de sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 914, §1º, e 277.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2019. TJ-MT, N.U 0000035-06.2018.8.11.0047, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026759-64.2024.8.11.0000
.

Agravante (s):
REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Agravado (s):
OLVEPAR S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, EDSON LUIZ CASAGRANDE, MOACIR CASAGRANDE e JAIRO MARONEZI,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009942-23.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
OLVEPAR S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que rejeitou os Embargos à Execução sob o fundamento de erro grosseiro na distribuição, sem oportunizar a correção do vício formal.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que tal erro não configura nulidade absoluta, sendo passível de saneamento.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Para melhor compreensão do feito, extrai-se dos autos que a parte agravante manejou Embargos à Execução no bojo dos próprios autos da ação executiva nº 0009942-23.2018.8.11.0041, em desconformidade com o procedimento estabelecido no artigo 914, §1º do Código de Processo Civil, segundo o qual os embargos devem ser autuados em apartado por dependência aos autos principais.

O Juízo de origem, por sua vez, rejeitou liminarmente os embargos opostos, por entender que o fato de terem sido distribuídos dentro da própria execução configuraria erro grosseiro, insanável.

Irresignada, a parte agravante sustenta que se trata de mero erro formal, sanável à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual, não devendo resultar na rejeição dos embargos sem oportunidade para regularização da sua distribuição.

Estabelecidos esses contornos iniciais, cumpre analisar se a distribuição dos embargos no bojo dos autos executivos configura, de fato, um erro grosseiro e insanável, legitimando a rejeição liminar operada na origem.

Conquanto a norma do art. 914, §1º do CPC seja clara ao estabelecer que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, certo é que a jurisprudência vem admitindo, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, a possibilidade de correção desse vício formal, desde que não configurada má-fé.

Com efeito, o entendimento deste Tribunal, alinhando aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, trilham no sentido de que, a inobservância ao que dispõe o art. 914, §1º, do CPC/2015 não configura propriamente um erro grosseiro, insuscetível de correção, devendo ser oportunizada a correção do vício.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015.

3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4.
Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015
.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE, MAS DE FORMA INADEQUADA POR AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO AUTONÔMA – ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA DA INSTRUMENTALIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL, RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Os embargos juntados à execução e não distribuídos para autuação em apartado configura erro escusável, passível de ser sanado e que não autoriza a pronta rejeição em atenção aos princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo. Decisão reformada para o fim de se determinar que os embargos à execução sejam desentranhados e distribuídos para autuação em apartado.
Apelo provido.

(N.U 0000035-06.2018.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Portanto, considerando que o erro formal na distribuição dos embargos à execução não gerou prejuízo à parte contrária e que há previsão legal e jurisprudencial para sua retificação, é de rigor o provimento do recurso para que os embargos sejam regularmente processados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar o regular processamento dos Embargos à Execução, facultando à parte agravante sua redistribuição em autos apartados, com o devido recolhimento das custas iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025